Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-55.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-55.2020.8.14.1875

APELANTE: SEVERINO RIBEIRO CASSEB

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800042-55.2020.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: SEVERINO RIBEIRO CASSEB

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE nº 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais. Majoração de indenização por danos morais. Manutenção do quantum fixado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade de relação jurídica e condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Apelante pleiteia a majoração da indenização para 10 salários-mínimos, alegando inadequação do valor fixado para a compensação do dano moral sofrido e para atingir o caráter pedagógico da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 1.000,00, diante da alegação de insuficiência para reparação do dano e para o caráter pedagógico da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso e o caráter compensatório e pedagógico.

4. Observa-se que a instituição financeira apresentou, ainda que extemporaneamente, documentação comprobatória da relação contratual entre as partes, o que leva à relativização da revelia.

5. Comprovada a ciência do autor acerca da contratação e dos valores recebidos, além do lapso temporal superior a quatro anos para ajuizamento da demanda, não se justifica a majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo em vista o longo período decorrido entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento": “A majoração de indenização por danos morais não é cabível quando comprovada a relação contratual entre as partes e o benefício econômico pela parte autora.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por SEVERINO RIBEIRO CASSEB, objetivando a reforma da sentença de id. 14386108, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 14386088) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário em virtude de aposentadoria e foi surpreendida com uma operação de empréstimo de cartão de crédito consignado, indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 52-0030772003/15, no valor de R$ 980,00, com desconto mensal no percentual de 5% sobre o seu benefício previdenciário.

Alega que o valor do empréstimo fraudulento não foi depositado na sua conta corrente, nem tampouco assinou qualquer contrato de empréstimo, tendo sido vítima de fraude.

Em sentença (Id. 14386108), o Magistrado de 1º grau, decretou a revelia da instituição bancária demandada e julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes e; condenar o Banco a restituir os valores descontados dos proventos da parte requerente, além de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora, ora Apelante, em suas razões recursais de Id. 14386110, alega, em breve síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 1.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização de R$12.000,00 para 10 salários-mínimos.

Contrarrazões ofertadas no id. 14386133, onde a instituição bancária ré apresenta de forma extemporânea, o contrato celebrado entre as partes (14386134) e, a solicitação e autorização de saque via cartão de crédito (id 14386134 - Pág. 2), além dos documentos pessoais do autor e os extratos do cartão de crédito. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 1.000,00 para a condenação a título de danos morais

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

Com efeito, a instituição financeira provou que houve a relação negocial, juntou o contrato devidamente assinado o qual estabelecia as regras e possíveis cobranças de tarifas em razão do serviço bancário prestado.

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois majorar o quantum dos danos morais, seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ , AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017 )

Assim, compreendo que os documentos juntados em sede de contrarrazões devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

No caso em tela, verifico que na exordial, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou (de forma extemporânea) o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, além de extratos de cartão de crédito.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação, Inclusive, com a comprovação do benefício econômico pela parte autora (ID. 14386134 - Pág. 2 e, ID. 14386135).

O certo é que o autor/apelante possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor decorrido mais de quatro anos do início da cobrança, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Mister ressaltar ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de quatro anos do início dos descontos, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Assim, reforço que a apelante não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido
(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, no que se refere ao quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) fixados pelo Juízo de Origem, tenho que este, embora seja totalmente indevido (uma vez que que não restou demonstrado nenhuma fraude na contratação e comprovado o benefício econômico do apelante), porém, dever ser mantido, tendo em vista que é proibido em nosso ordenamento pátrio, a reformatio in pejus.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A PELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024